Tribunal: TJDFT
Processo: 0756452-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA. RESTABELECIMENTO DA GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. CONDUTAS DESABONADORAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SUSPENSÃO DO CONVÍVIO PATERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que, em ação de divórcio, determinou a suspensão do convívio paterno como medida de proteção à criança.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a demanda objetiva a modificação de guarda e regime de convivência, cujo pedido principal é de guarda unilateral em favor da genitora e contato reduzido de convivência da infante (dez anos) com o genitor; (ii) o e. Juízo de origem deferiu a liminar para atribuir à genitora a guarda unilateral provisória de sua filha e suspender, provisoriamente, a guarda compartilhada paterna; (iii) a e. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo deferimento da medida provisória; (iv) a prova documental demonstra indícios de comportamento agressivo do genitor, com histórico de violência; (v) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a reversão da guarda unilateral provisória concedida à genitora e do consequente restabelecimento do convívio paterno com a filha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem, com absoluta prioridade, a proteção integral da criança; e determina o afastamento de qualquer risco à sua integridade física e psicológica.
5. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme o artigo 1.584 do Código Civil; entretanto, pode ser afastada quando um dos genitores não reúne condições de exercê-la em razão de condutas que coloquem em risco o melhor interesse da criança.
6. Existem nos autos indícios de desequilíbrio emocional do genitor e comportamento agressivo, o que justifica a suspensão do convívio paterno como medida de proteção à criança.
7. A continuidade do processo de origem e a realização de estudo mais aprofundado indicarão a aptidão dos genitores para o exercício do poder familiar e trarão elementos probatórios necessários para aferir a possibilidade futura de restabelecimento do convívio paterno.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 227; CPC, art. 300 e seguintes; CC, art. 1.634, II; Lei no 8.069/90, art. 3o e 4o; Lei no 13.058/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2043803, 0717477-52.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 09.09.2025, DJe. 24.09.2025; TJDFT, acórdão 1692831, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 19.04.2023, DJe: 05.05.2023; TJDFT, acórdão 1703426, Rel. Alvaro Ciarlini, j. 17.05.2023, DJe. 1o.6.2023.